Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REPROVAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ERRO NO PREENCHIMENTO PELO ALUNO. EXPRESSA PREVISÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela Instituição de ensino para reformar a sentença que declarou a inexistência de débito referente à disciplina Dentística II, e a condenou a desobstruir o procedimento para aditamento do contrato de financiamento com o FIES em favor da recorrida.

2. Litisconsórcio passivo necessário. Competência da justiça estadual. As obrigações financeiras decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre aluno e a instituição de ensino, não se estendem ao FNDE, que se limita a financiar o contrato, conforme ajustado entre as partes, ainda que, eventualmente sofra a incidência de revisão judicial. Não há exigência legal, nem a natureza da obrigação exige a presença do FNDE no processo (art. 114 do CPC), de modo que não se trata de litisconsórcio necessário. Preliminar que se afasta.

3. A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o), e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o).

4. As informações acerca da renovação semestral dos contratos de financiamento são inseridas no sistema informatizado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, mas deverão ser conferidas, aditadas ou corrigidas pelo aluno antes de validar o aditamento, e caso haja mudança na grade curricular, principalmente em razão de reprovação, deverá constar no aditamento a matéria de dependência para que o FIES repasse o valor dessa matéria extra para a instituição de ensino.

5. O documento de aditamento revela em seu texto, que tanto a instituição de ensino mantenedora quanto o aluno têm responsabilidade na prestação de informações a respeito do programa, inclusive para informar se houve ou não aproveitamento acadêmico satisfatório no último semestre, podendo o aluno rejeitar a solicitação de aditamento para sanar incorreções.

6. Conforme se depreende do próprio contrato, estão incluídas no valor da semestralidade as eventuais dependências disciplinares, mas para que o FIES repasse o valor referente a alguma dependência disciplinar à instituição de ensino, em caso de reprovação, é necessário que o próprio aluno informe, quando do aditamento do contrato, a reprovação na matéria do semestre anterior, e o interesse de alteração na grade curricular, com o acréscimo do valor referente a matéria extra a ser cursada no semestre posterior, para que haja o repasse do valor referente a esta dependência de matéria à instituição de ensino. In casu, a recorrida informou que o aproveitamento acadêmico foi satisfatório no último semestre (id 13861665 – pág 1/3).

7. A escolha da matéria a ser cursada em dependência, em razão de reprovação, é de livre escolha do aluno, e poderá ser cursada no semestre que lhe interessar, não havendo imposição da instituição de ensino em relação ao semestre a ser cursada.

8. Como a autora não informou a reprovação em matéria no curso de odontologia, quando do preenchimento do SisFIES, para que fosse feito o aditamento do financiamento, com a consequente necessidade de aumento no valor da semestralidade, em razão do acréscimo de matéria à grade curricular normal do curso, cabe à autora arcar com essa diferença no valor da mensalidade, pois esse equívoco não pode ser atribuído à instituição de ensino, que não tem ingerência em qual semestre letivo o aluno terá interesse em cursar a matéria faltante.

9. Prevê o parágrafo único da cláusula quinta do contrato, que "eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) financiado (a)”. Inexiste abusividade ou ilicitude a declarar, pois a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, sobretudo porque a própria autora assumiu, perante o ente financiador e com a instituição de ensino, a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo remanescente.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Lei no. 9099/95, Art. 55).

12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.